Tribunal: TJMT
Processo: 1021106-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021106-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DIVERSO DO CONTRATUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de ação de execução de título extrajudicial. Alegações de inexigibilidade do título por quitação anterior, descumprimento contratual pelo exequente, ausência de comprovação do débito e erro nos cálculos da execução, por aplicação de índice de correção diverso do pactuado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a rediscussão da exigibilidade do título executivo após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução; e, (ii) saber se é possível a alteração do índice de correção monetária aplicado na conta de liquidação, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade tem cabimento apenas para matérias de ordem pública e que não exijam dilação probatória. No caso, as alegações de inexigibilidade do título e ausência de comprovação do débito já foram objeto de ação de embargos à execução, rejeitados por intempestividade, operando-se, assim, a preclusão temporal.

4. Não houve apresentação de prova robusta a infirmar os documentos trazidos pelo exequente, os quais demonstram, objetivamente, a composição da dívida mediante acordos homologados judicialmente.

5. Quanto à correção monetária, constatou-se que os cálculos apresentados pelo exequente aplicaram índice diverso do previsto contratualmente (INPC em vez de IPCA), sendo cabível a adequação do índice, por se tratar de matéria de ordem pública, apreciável de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido
, para determinar o recálculo dos valores executados com aplicação do índice IPCA, conforme estipulado contratualmente.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a rediscussão da exigibilidade do título executivo, quando já operada a preclusão temporal em razão da intempestividade dos embargos à execução.

2. O índice de correção monetária estipulado contratualmente pode ser revisto na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, apreciável de ofício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida em ID 193073508 nos autos da execução da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000612-43.2022.8.11.0041, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida pelo escritório
Galera Mari Advogados Associados
, ora agravado.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, ao fundamento de que “
é insubsistente a tese de quitação suscitada pelo excipiente
”, e “
a apresentação dos termos de acordo regularmente firmados pelas partes nos autos judiciais é suficiente para comprovar a existência da obrigação e sua respectiva composição (autos de no 1001194-44.2018.8.11.0086)
”, “
afastando-se, assim, qualquer alegação genérica de inadimplemento, salvo prova robusta em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu a parte excipiente”
.

Em suas razões de ID 296046853, o agravante sustenta, em síntese, que apresentou “Termo de Quitação e renúncia” que dá quitação integral aos serviços prestados com o fato gerador até 31/12/2019.

Alega que ao agravado não comprovou o cumprimento da cláusula 6.1. do contrato - apresentar, mensalmente, relatório descritivo de todos os serviços que deveriam ser remunerados, sob pena do perecimento de seu direito.

Aduz que demonstrou em excesso à execução ao cálculo, do valor excedente de valor de R$9.901,07, pelo desatendimento de cláusula 6.2 do contrato (correção monetária), com uso indevido pelo índice INPC, quando deveria ser INPC.

Diante disso, requere a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do “
erro material do cálculo apresentado pelo Agravado exigindo a sua refação em conformidade com a sentença e o reconhecimento da mora do credor afastando do cálculo da dívida os juros e correção monetária a partir de 19/05/2020
.” (Sic)

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões em ID 271973393, sustentando que a exceção de pré-executividade é meio processual restrito às matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, não sendo cabível para discussão de excesso de execução, especialmente quando os agravantes foram regularmente intimados para impugnar o cumprimento de sentença, mas permaneceram inertes, operando-se, assim, a preclusão.

Assim, defende o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

Contraminuta apresentada (ID. 300967386), o agravado suscita preliminar de rejeição do recurso por inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravado suscita preliminar de inadequação da via eleita.

No tocante à alegada matéria, ressalta-se que a questão será analisada conjuntamente com o mérito, dada sua íntima conexão com a questão de fundo.

Como relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto no âmbito da ação de execução de título extrajudicial no 1000612-43.2022.8.11.0041, na qual, após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou os embargos à execução (no 1008779-49.2022.8.11.0041), por intempestivos, foi determinada a imediata expedição de alvará em favor do exequente, referente aos valores depositados e respectivas correções.

O banco executado opôs exceção de pré-executividade (ID 139938752), sob o argumento de que a dívida estaria quitada, com fundamento em “termo de quitação” referente às obrigações contratuais entre as partes até o ano de 2019.

Aduziu também descumprimento contratual por parte do exequente, ausência de comprovação ou credenciamento da dívida mediante apresentação de relatório mensal dos acordos firmados nos autos da “Recuperação Final”, bem como alegou erro nos cálculos da execução (excesso), decorrente da aplicação de índice de correção monetária diverso do pactuado (INPC, em vez do IPCA).

Na decisão ora agravada (ID 193073508), o juízo da execução rejeitou a exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos:

“(...); Com estes fundamentos, rejeito o argumento de que a dívida executada foi quitada, uma vez que é insubsistente a tese de quitação suscitada pelo excipiente, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do excipiente, sem que o excepto tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A arguição subsidiária de que o exequente não comprovou a quitação de acordo, ou seja, de que o banco recuperou o crédito, não prospera. A parte exequente, em atenção ao ônus que lhes incumbia, acostou aos autos cópias dos instrumentos de transação firmados nos diversos processos de execução de título extrajudicial, conforme documentos de ID. 73531507 e seguintes, os quais demonstram, de forma objetiva, a celebração dos respectivos acordos e a composição do débito.

Além disso, a apresentação dos termos de acordo regularmente firmados pelas partes nos autos judiciais é suficiente para comprovar a existência da obrigação e sua respectiva composição, afastando-se, assim, qualquer alegação genérica de inadimplemento, salvo prova robusta em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu a parte excipiente. Ainda, verifico que em alguns dos autos apresentados pelo exequente/excepto, o próprio executado/excipiente já informou a quitação integral do acordo celebrado, (autos de no 1001194-44.2018.8.11.0086).

Ante o exposto,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Banco Bradesco.”

Realizada a retrospectiva dos principais atos processuais, passo à análise do mérito recursal.

A exceção de pré-executividade é instrumento de uso excepcional, cabível apenas para discutir matérias de ordem pública, que possam ser apreciadas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, as teses invocadas pelo agravante – inexigibilidade do título em razão de termo de quitação e ausência de apresentação de planilha comprovação/credenciamento da dívida – já foram enfrentadas por esta Corte, ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 1008779-49.2022.8.11.0041, nos autos dos embargos à execução, sob relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, cujo acórdão transitou em julgado. Destaca-se a ementa (ID 161173552):

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMTEMPESTIVIDADE – ART. 239, §1o, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “B)” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO REGIMENTAL - ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

II - Art. 239, §1o, do CPC: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

III - Constatando que o prazo de 15 dias úteis para a apresentação dos embargos à execução início em 01/02/2022, o seu fim consubstanciou em 21/02/2022, contudo, os presentes embargos tão somente foram ajuizados em 14/03/2022, razão justa em sentença recorrida, ao reconhecer da preliminar de intempestividade dos embargos do apelante.

IV – Recurso de Agravo regimental Conhecido e Desprovido. Decisão Monocrática Mantida.

Assim, não merece prosperar a irresignação do agravante, porquanto teve oportunidade de impugnar a cobrança no momento processual adequado – mediante embargos à execução –, mas permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente.” (TJ-MG - AI: 10000200019040001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. De conformidade com o artigo 525, do CPC/15, inserido no capítulo que trata do cumprimento definitivo de sentença, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da condenação, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado apresente impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente.” (TJ-MG - AI: 10035140084456004 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 05/09/2019).

Ressalte-se, ainda, que o agravante não apresentou provas idôneas capazes de desconstituir os documentos apresentados pelo exequente, especialmente os instrumentos de transação (ID 73531507 e ss. dos autos da execução), os quais comprovam, objetivamente, a existência de acordos anteriores e a respectiva composição da dívida, nos termos da Cláusula 6.9, Hipótese 4 do Termo aditivo contratual.

Assim, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Quanto à alegação de excesso de execução, consistente na utilização do índice INPC em substituição ao IPCA, previsto contratualmente, assiste razão ao agravante.

Isso porque o fator de correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciado de ofício pelo juízo. Nesse ponto, a jurisprudência reconhece que, em casos como o dos autos, é cabível a adequação do índice aplicado, sem que isso configure preclusão, violação à coisa julgada ou reformatio
in pejus
: "
a correção monetária é consectário legal da obrigação e pode ser analisada de ofício, não havendo preclusão ou ofensa à coisa julgada
.” (TJDFT – AGI 0741715-09.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 24/04/2024, DJE 07/05/2024)

Constata-se, a partir da cláusula contratual constante no ID 73531505, que os honorários advocatícios deverão ser corrigidos com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.

No entanto, o exequente elaborou os cálculos (ID 76533885) utilizando o INPC, razão pela qual o pedido merece acolhimento apenas neste ponto, devendo os valores exequendos ser recalculados com base no índice contratualmente previsto, sem, contudo, invalidar o título executivo:

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADAS. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES NÃO RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO PREVISTO CONTRATUALMENTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO CONFORME ÍNDICE CONTRATADO. COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DE ALUGUÉIS NÃO ESPECIFICADOS. NÃO ANALISADO, PORQUANTO DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE NÃO É CABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO . (Agravo de Instrumento, No 50782752820248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-08-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50782752820248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 29/08/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os valores exequendos sejam recalculados utilizando o
índice de correção monetária IPCA
, conforme estipulado contratualmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025